Tribunal: TJPA
Processo: 0005950-38.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005950-38.2019.8.14.0008

APELANTE: MAYARA PAULA DA GLORIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA -
aplicação da redutora do § 4º, art 33 da lei 11.343/06 NO GRAU MÁXIMO – inocorrência – não preenchimento dos requisitos indispénsáveis para a concessão da benesse -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – A prova da materialidade/autoria delitiva, restou evidenciada com a prisão em flagrante da recorrente como incurso no crime de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”, uma vez que foi abordada em local de intenso comercio de drogas, portando
22 LIMAOZINHOS DE MACONHA, pesando
9,583 gramas de maconha;

II – Quanto a redutora do tráfico privilegiado, a ré não preencheu os requisitos indispensáveis para o adimplemento da benesse, uma vez que
seria exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes, que não integrasse organização criminosa nem se dedicasse a atividades delituosas, uma vez que a
mens legis
, a ser observada, seria procurar punir com menor rigor o pequeno traficante, o que não é o caso. Desse modo,
a dinâmica dos fatos e das provas denotaram que o evento reprovável protagonizado, não guardaria compatibilidade com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedique, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. Logo, diante das fundamentações alinhadas, de rigor manter a não incidência do § 4º da Lei 11.343/06;

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MAYARA PAULA DA GLORIA,
condenada às penas de
5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

A defesa do apelante pleiteou a tese absolutória, com supedâneo na insuficiência de provas para uma condenação. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento da redutora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06
(ID 14504795).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17504797),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procurador Hezedequias Mesquita Costa (ID
15773086
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia 14/07/2019, por volta das 12h, MAYARA PAULA A GLORIA praticou o crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido encontrado em sua posse a quantia de 22 (vinte e dois) limãozinhos" de maconha e 01 (uma) cédula de R$ 5,00 (cinco reais), sendo que pelas circunstâncias a droga se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, fatos ocorridos na Rua Eduardo Costa, nesta comarca de Barcarena.

Desse modo,
MAYARA PAULA DA GLORIA,
foi processada e ao final condenada às penas de
5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas. Inconformada com a decisão condenatória, manejou
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através BO (ID 14504792), onde compareceu nesta Delegacia de Polícia para apresentar a nacional MAYARA PAULA DA GLORIA, RG 7432593 PCPA, nascida em 02/11/1997, após ser flagrada por sua guarnição na atividade ilícita do TRAFICO DE DROGAS; QUE no dia de hoje, dia 14 de julho de 2019, estava de ronda na RUA EDUARDO COSTA, ARAPARI, próximo ao trapiche, onde sai os barcos para a Costa do Arapari, quando, por volta de 12h, se deparou com a nacional citada acima; QUE por ser conhecida na área por vender drogas, resolveram abordá-la para revistar; QUE na abordagem, como não havia Policial Feminina, e perceberam um volume dentro da roupa, próximo aos seios da nacional, pediu para que a mesma tirasse o objeto para que visse do que se tratava; QUE MAYARA retirou uma pequena sacola de pano da roupa e, ao olhar dentro, o relator constatou que se tarava de 22 LIMAOZINHOS DE MACONHA, e uma cédula de R$ 5,00; QUE MAYARA assumiu que estaria no local vendendo a droga no valor de R$ 5,00 cada limãozinho; QUE perguntou para MAYARA, onde ela conseguiu a droga para vender, tendo a mesma respondido que comprava a droga em Belém, mas sem designar nenhum nome; Laudo de Definitivo (ID
14504778 - Pág. 5) que acusa tratar-se de 22 porções de erva prensada , envoltas em plástico incolor pesando no total 9,583 gramas , que atestou positivo para maconha.

A testemunha NAILDO DE ALMEIDA PINHEIRO, relatou:

Que, recorda dos fatos; que estava em ronda na vila Arapari, na Rua Eduardo Costa, quando avistaram a denunciada vindo do trapiche; que quando a acusada viu a viatura ficou um pouco nervosa; que por isso decidiram parar a viatura e a abordar; que quando desceram da viatura, perceberem que debaixo da blusa da denunciada havia um volume; que p que ela retirasse esse volume, o que foi atendido; que foi encontrado um saquinho com vários pacotinhos embalados em papel filme; que a denunciada disse que iria vender a droga; que após os fatos a conduziram até a delegacia.

Por sua vez a testemunha IRINEU DE AVIS TOUTONGE, narrou:

Que, recorda da prisão da denunciada; que na ocasião se encontrava em ronda na Rua Eduardo Costa; que no final dessa via tem um trapiche; que o local já é conhecido como ponto de venda de entorpecentes; que na ocasião da ronda se deparou com a denunciada; que a pararam, mas não a revistaram por ser mulher; que perceberam um volume e sua blusa: que perguntaram o que seria tal volume; que ela retirou da blusa um saquinho com 22 limõezinhos de maconha; que ele próprio quem pegou a droga; que todos estavam embalados pronta pare a venda; que a denunciada confesso que estava vendendo; que a prisão ocorreu por volta de 11:30mim a 1200hrs.

A recorrente MAYARA PAULA DA GLORIA, por ocasião de seu interrogatório em Juízo, negou a autoria do crime, alegando que a droga foi plantada por um dos policiais.

Acerca da prova, oportuno observar que o seu objeto são os fatos pertinentes ao processo é que suscitam o interesse da parte em demonstrá-los. Contudo, os fatos que não pertencem ao litígio e que relação alguma apresentam com o objeto da acusação, consideram-se fatos sem pertinência, pelo que devem ser excluídos do âmbito da prova em concreto, e ter a sua prova recusada pelo juízo, sob pena de desenvolver-se atividade inútil.

Nesse sentido, os fatos pertinentes, só devem ser objeto de prova se forem relevantes, por estes entendendo-se aqueles “que podem influir, em diferentes graus, na decisão da causa (VICENTE GRECO FILHO. “Manual de Processo Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 5ª ed., 1998, pág. 197). Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor enfrentar as teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A combativa defesa asseverou pela absolvição da apelante por insuficiência probatória, colocando em dúvidas os relatos dos policiais que teriam interesse na causa. Todavia, em face das robustas provas produzidas no acervo, as quais depõem em desfavor da defesa, inviável o acolhimento do pleito defensivo, vejamos:

A prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do
BO (ID 14504792), ocasião em foi apresentada a recorrente MAYARA PAULA DA GLORIA, após ser flagrada portando uma pequena sacola de pano da roupa e, ao olhar dentro, o relator constatou que se tarava de 22 LIMAOZINHOS DE MACONHA, e uma cédula de R$ 5,00; QUE MAYARA assumiu que estaria no local vendendo a droga no valor de R$ 5,00 cada limãozinho; Laudo de Definitivo (ID
14504778 - Pág. 5). Evidencias que foram ratificadas pelas narrativas dos agentes NAILDO DE ALMEIDA PINHEIRO e IRINEU DE AVIS TOUTONGE, que participaram da abordagem e apreensão de 22 porções de erva prensada, envoltas em plástico incolor pesando no total 9,583 gramas, que atestou positivo para maconha (
Laudo de Definitivo (ID
14504778 - Pág. 5).

Com efeito,
imperativo assentar que segundo a jurisprudência consolidada no STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.”
(
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar a recorrente. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante de
MAYARA PAULA DA GLORIA.
A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

De fato, as provas da autoria e da materialidade são insofismáveis, ratificando, desse modo, a pratica do crime de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”. Ademais, as evidencias colhidas na fase policial foram confirmadas em juízo, não havendo espaço para discorrer acerca da validade da prova. Dessa forma, em vista das argumentações declinadas alhures, imperativo a manutenção do decisum hostilizado nesse ponto.

DA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO § 4º DA LEI 11.343/06

A combativa defesa pugnou pelo reconhecimento e aplicação da redutora do chamado tráfico privilegiado. Todavia, incabível na espécie, diante das irrefutáveis evidencias que depõem de maneira contrária, senão vejamos:

Na espécie, para que seja reconhecida a redutora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, seria imprescindível que a recorrente preenchesse, cumulativamente, os seguintes requisitos: de primariedade, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Vale mencionar que a recorrente foi flagrada com cerca de 22 porções de erva prensada, de maconha em lugar de intenso tráfico de drogas, além de ser conhecida pela venda de drogas. Nesse sentido, a jurisprudência orienta que, malgrado
o réu ser primário e possuir bons antecedentes, a jurisprudência aceita que a dedicação a atividades criminosas ou a integração a organizações criminosas sejam aferidas por outros meios, como por exemplo: a apreensão de substancial quantidade de droga atrelada a petrechos; a existência de inquéritos policiais e ações penais em andamento; ou, até mesmo, em razão de notícias anônimas e depoimentos de policiais em juízo informando que o réu é amplamente conhecido por exercer a atividade de traficante na região, como é o caso dos auto
s. (...) (AgRg no AREsp 1368267/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019).

Com efeito, o juízo justificou a não aplicação da causa especial de diminuição de pena, uma vez que a recorrente não atendia as condições mencionadas no referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais da ré (ID 14504802).

Nesse mister, demonstrado que a apelante se dedicava, às atividades criminosas, a manutenção do afastamento da causa de diminuição de pena em apreço é medida que se impõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE DISCIPLINA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.( AgRg no HC 719.877/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022) 2. A constatação de que o agente possui ligação com organização criminosa atuando em posição de disciplina, legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 724418 SC 2022/0046268-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Com efeito, para se considerar a
minorante prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, seria exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes, que não integrasse organização criminosa nem se dedicasse a atividades delituosas, uma vez que a
mens legis
, a ser observada, seria procurar punir com menor rigor o pequeno traficante, o que não é o caso.

Na hipótese, a dinâmica dos fatos e das provas denotaram que a recorrente possuía estreita ligação com
organização criminosa, além do fato de
que o evento reprovável protagonizado, não guardaria compatibilidade com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedique, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. Logo, diante das fundamentações alinhadas, de rigor manter a não incidência do § 4º da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
MAYARA PAULA DA GLORIA,
condenada às penas de
5 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/10/2024